Tribunal: TJPA
Processo: 0805854-88.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805854-88.2019.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ADRIANO ARANTES DE OLIVEIRA, JULIANNE GONCALVES MARINELLI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que limitou a taxa de fruição ao percentual correspondente a 50% do valor a ser restituído aos promitentes compradores, em demanda envolvendo rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel. A embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no julgado, sustentando violação ao art. 944 do Código Civil, divergência com precedentes do STJ e deste Tribunal, além de requerer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter a limitação da taxa de fruição; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos para rediscutir o mérito da controvérsia e viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pela embargante, inclusive quanto à alegada violação ao art. 944 do Código Civil, à reparação integral do dano, à vedação ao enriquecimento sem causa e ao equilíbrio contratual nas relações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

A limitação da taxa de fruição ao percentual de 50% dos valores a serem restituídos preserva o equilíbrio contratual, evita retenção excessiva das parcelas pagas e impede enriquecimento sem causa da promitente vendedora, em consonância com a jurisprudência predominante do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão também apreciou expressamente a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 13.786/2018 aos contratos celebrados antes de sua vigência, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício sanável por embargos declaratórios.

O prequestionamento exige apenas o efetivo debate das questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A oposição reiterada de embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida aproxima-se da caracterização de recurso protelatório, legitimando advertência à parte quanto à possibilidade de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão.

A limitação da taxa de fruição a percentual compatível com os valores a serem restituídos ao comprador preserva o equilíbrio contratual e impede enriquecimento sem causa da incorporadora.

O prequestionamento implícito resta configurado quando as questões jurídicas relevantes são efetivamente apreciadas no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A reiteração de embargos declaratórios com intuito meramente infringente pode caracterizar comportamento protelatório sujeito à aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI. CPC, arts. 1.022 e 1.025. CC, art. 944. CDC, princípios da proteção do consumidor e do equilíbrio contratual.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.258.998/MG. TJPA, AC nº 00345882120088140301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia conhecido e negado provimento à Apelação Cível, preservando a sentença recorrida quanto à limitação da taxa de fruição ao percentual correspondente a 50% do valor a ser restituído aos promitentes compradores.

O acórdão embargado, consignou que a decisão monocrática agravada havia examinado adequadamente a controvérsia relativa à possibilidade de afastamento da limitação da taxa de fruição, concluindo que a restrição imposta pelo Juízo de origem mostrava-se proporcional e alinhada à jurisprudência desta Corte, notadamente em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, da vedação ao enriquecimento sem causa e da necessidade de controle judicial de abusividade das cláusulas contratuais.

Na ocasião, o colegiado rejeitou a tese de nulidade do julgamento monocrático, assentando a aplicabilidade do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e manteve a conclusão de que a taxa de fruição poderia ser limitada para impedir a retenção integral das parcelas pagas pelo consumidor.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de omissões, obscuridades e contradições, ao argumento de que não teria apreciado adequadamente a alegada afronta ao art. 944 do Código Civil e ao princípio da reparação integral do dano; que a taxa de fruição possui natureza indenizatória e deve corresponder à extensão do prejuízo suportado pelo promitente vendedor; que a limitação da indenização a 50% do valor a ser restituído não encontraria amparo legal e contrariaria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.258.998/MG e no AgInt no REsp nº 1.959.759/RS; que haveria divergência entre o acórdão embargado e precedentes deste Tribunal que afastam a limitação da fruição; que a Lei nº 13.786/2018 teria sido invocada apenas por analogia, não como fundamento principal do pedido; que deveria ser realizado distinguishing em relação aos precedentes citados no acórdão, em razão da alegada existência de edificação no lote e uso contínuo do bem pelos embargados; e, ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a limitação imposta à taxa de fruição, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso concreto, entretanto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

O decisum enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela parte recorrente, inclusive no que concerne à alegada violação ao art. 944 do Código Civil, à incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa e ao controle de abusividade das cláusulas contratuais em relações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão embargado consignou expressamente que a limitação da taxa de fruição ao percentual correspondente a 50% do valor a ser restituído mostra-se medida adequada para assegurar equilíbrio contratual, evitar retenção integral das parcelas pagas pelo consumidor e impedir enriquecimento sem causa da promitente vendedora, tudo em consonância com a jurisprudência predominante desta Corte e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Também restou expressamente apreciada a alegação relativa à inaplicabilidade retroativa da Lei nº 13.786/2018, bem como a tese de reparação integral do dano invocada pela embargante.

Na realidade, o que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo rediscutir matéria amplamente apreciada e decidida de forma desfavorável aos seus interesses, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Dessa forma, verifica-se que todos os argumentos deduzidos pela embargante foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Assim, constatando-se que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Rememoro que ao opor embargos de declaração, a parte pode requerer, e obter, pronunciamento fundamentado sobre determinada matéria jurídica, inclusive, para fins de posterior interposição de recurso à instância
ad quem
. Todavia, no caso dos autos, o presente recurso se aproximou da linha tênue de interposição de embargos protelatórios.

Assim,
advirto à parte embargante de que seu comportamento é censurado pelo ordenamento jurídico e sujeito à multa em caso de persistência.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 02/06/2026